Tribunal: TJSP
Processo: 1051835-40.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1051835-40.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLOVIS DE OLIVEIRA, é embargada BANESPREV FUNDO BANESPA DE
SEGURIDADE SOCIAL.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051835-40.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 2/5
Embargante: Clovis de Oliveira
Embargado: Banesprev - Fundo Banespa de Seguridade Social
Comarca: São Paulo - 18a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.470
EMENTA
Embargos de declaração. Alegação de obscuridade e omissão no
acórdão embargado. Vícios não constatados. Recurso que não se
presta a corrigir eventual erro de julgamento, somente
comportando efeito infringente se presente alguma das hipóteses
de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se constata no acórdão embargado. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra o acórdão proferido a fls. 482/489.
Sustenta o embargante, em suma, que o acórdão
incorreu em obscuridade e omissão quanto à interrupção do prazo
prescricional ocorrida com o pagamento a menor pelo embargado, a
partir do qual se reiniciou a contagem do prazo, não havendo que se
falar em prescrição.
É o relatório.
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora
reconheceu a prescrição das parcelas referentes aos meses de
10/2004 a 12/2006.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051835-40.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 3/5
Constou expressamente do acórdão que:
“Como consequência daquela suspensão por parte do INSS, também foi
suspenso o pagamento da complementação de aposentadoria ao autor, sendo que,
pelo princípio da 'actio nata', o seu direito de reclamar qualquer valor junto ao réu
surgiu com o trânsito em julgado da decisão que determinou o restabelecimento do
benefício oficial, que ocorreu em 06 de março de 2014 (cf. fls. 81), uma vez que foi só
a partir de então que se constatou, de maneira definitiva, a ocorrência de lesão ao
seu direito.
Resta evidente que, enquanto não restabelecido seu direito ao
recebimento de aposentadoria perante o órgão oficial, não teria o autor como
reclamar qualquer complementação dessa aposentadoria junto ao réu.
Todavia, verifica-se que a presente ação somente foi ajuizada em 31 de
maio de 2019, ou seja, quando o pleito de recebimento de complementação referente
ao período de outubro de 2004 a dezembro de 2006 já estava prescrito, posto que
decorridos mais de cinco anos contados do trânsito em julgado, prazo estabelecido
pelo artigo 75 da Lei Complementar no 109/2001 e pelas Súmulas 291 e 427, ambas
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça” (cf. fls. 486/487).
Não há que se falar em omissão do acórdão com
relação a qualquer causa de interrupção da prescrição, que não foi
alegada no apelo do ora embargante, que defendeu apenas que o
termo inicial da prescrição seria a data do pagamento do precatório
pelo INSS (fls. 435), o que foi afastado pelo acórdão, que considerou
a data do pagamento a menor apenas para efeito de início de
contagem da correção monetária dos valores mencionados no
comprovante de fls. 23/26.
Não houve, pois, omissão ou obscuridade no
acórdão embargado, mas mera discordância do embargante quanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051835-40.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 4/5
ao resultado do julgamento, cuja discussão extrapola os estreitos
limites de cabimento do recurso.
Note-se que, nos termos do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de
ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento (inciso II); e corrigir erro material (inciso III).
Nenhuma das hipóteses de cabimento se encontra
presente no acórdão embargado, cabendo destacar que os embargos
de declaração não se prestam a corrigir eventual error in judicando,
não sendo possível lhe atribuir efeito infringente se não constatada
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que “o fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida
pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição
de embargos de declaração” (AgRg no AREsp 774.607/SC, Rel. Ministra
DIVA MALERBI [Desembargadora convocada do TRF 3a REGIÃO],
2a Turma, j. 01/12/2015, DJe 17/12/2015).
Em outra oportunidade, destacou-se que “não há que
se falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ainda que
a solução nele albergada seja contrária à legítima pretensão da parte ou
eventualmente equivocada. É lição constante dos jus-processualistas nacionais que o
recurso de Embargos de Declaração não se presta para corrigir erros de julgamento,
ainda que demonstrado, não sendo admissível a sua eficácia infringente se ausentes
os seus pressupostos específicos (art. 535 do CPC)” (STJ - EDcl nos EDcl no
MS 14.117/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051835-40.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 5/5
Seção, j. 14/03/2011, DJe 01/08/2011 - grifo nosso).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também já se
manifestou asseverando que "os embargos de declaração não devem revestir-
se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica -
sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório" (EDcl no AgRg no
Ag de Instr no 152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de
4.2.94, pág. 916).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
RUY COPPOLA
RELATOR